Tribunal: CARF
Processo: 13805.009841/98-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13805.009841/98-82
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.296 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAÚ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
DIREITO
CREDITÓRIO.
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
ARGUIÇÃO DE LAPSO MANIFESTO DA DECISÃO EM RAZÃO DA
NÃO JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA
PROTOCOLIZADA PELO CONTRIBUINTE.
Determinado o retorno dos autos à instância a quo para exame de documentos
juntados ao recurso voluntário, cumpre ao colegiado competente apreciar,
também, as razões adicionais acerca de alegado lapso na juntada de
impugnação complementar, mormente se esta circunstância guarda relação
com argumentos outros deduzidos em recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, dar-lhe provimento, com retorno dos autos ao colegiado de
origem. Vencida a Conselheira Viviane Vidal Wagner que votou por negar-lhe provimento.
Votou pelas conclusões a Conselheira Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13805.009841/98-82
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ
S.A., sucessora por incorporação da ITAÚSA EMPREENDIMENTOS S.A., em face da decisão
proferida no Acórdão no 2201-004.773, na sessão de 07 de novembro de 2018, no qual decidiu,
por unanimidade, negar provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
ILL.
RESTITUIÇÃO.
SOCIEDADES
POR
AÇÕES
OU
QUOTAS
DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA. VERDADE MATERIAL. PROVA. LIMITES.
Ainda que o Processo Administrativo Fiscal Federal esteja jungido ao principio da
verdade material, o mesmo não é absoluto, sob pena de malferi-lo, bem como aos
princípios da legalidade e da isonomia e as regra do devido processo legal.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
ERRO
DE
FATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Oportunizada, em face do exercício do contraditório, com a trazida da manifestação de
inconformidade/impugnação e do recurso voluntário, a apresentação de documentos
pela empresa interessada e não apresentado qualquer documento capaz de afastar a
conclusão contida na decisão recorrida vergastada, mantém-se o indeferimento da
restituição do ILL, por inexistência do crédito.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO.
Juntada posterior de documentos no recurso voluntário, não comprovação dos requisitos
do art. 16§ 4o do Decreto 70.235/72. Não conhecimento dos documentos.
O litígio decorreu de indeferimento do pedido de restituição do Imposto de Renda
Retido na Fonte sobre o Lucro Líquido (ILL), relativo aos anos-calendário de 1989 a 1992.
Inicialmente o indeferimento decorreu da afirmação de sua prescrição, porque pleiteado em
09/09/1998 (e-fls. 246/248), mas esta preliminar foi afastada no Acórdão CSRF/04-00.186 que
confirmou o Acórdão no 102-46.155 (e-fls. 512/528), proferido nesse mesmo sentido, apesar da
prévia conversão do julgamento em diligência por meio da Resolução no 102-2.105 (e-fls.
311/315), que motivou a juntada de documentos referentes à incorporação das sociedades que
promoveram os recolhimentos afirmados indevidos (e-fls. 322/507).
Ao negar provimento ao recurso especial, a 4a Turma da CSRF ratificou o acórdão
prolatado na instância precedente que, afastando a decadência, determinou o retorno dos autos
à origem, para o devido exame de mérito. Ao cientificar a Contribuinte desta decisão, a
autoridade local constatou que o indébito fora destinado a compensações (e-fls. 591/676).
Embora tomando a decisão da 4a Turma da CSRF como uma determinação de diligência, a
autoridade local promoveu as verificações que entendeu necessárias, inclusive intimando a
Contribuinte a prestar esclarecimentos (e-fls. 680/841), e proferiu o despacho de e-fls. 850/859
pelo indeferimento total dos pedidos de restituição, cientificado à Contribuinte em 15/02/2012
(e-fls. 860).
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

A Contribuinte impugnou esta decisão (e-fls. 863/874) e, apreciando-a, a
autoridade julgadora de 1a instância concluiu pela parcial procedência da manifestação de
inconformidade para (e-fls. 895/908):
• Indeferir por falta de comprovação o pedido de restituição do ILL recolhido em nome
da sociedade Pedra Preta Empr Imob. Ltda;
• Reconhecer o direito creditório no valor original de Cr$ 189.358.039,69, sendo Cr$
67.383.945,27 referentes ao ILL recolhido indevidamente pela requerente nos anos de
1990 a 1992, Cr$ 60.021.023,79 referentes ao ILL recolhido indevidamente pela Barão
da Torre Empr. Imob. Ltda nos anos de 1991 a 1993, Cr$ 32.272.843,20 referentes ao
ILL recolhido indevidamente pela Morumbi Square Empr. Imob. Ltda nos anos de 1992
e 1993 e Cr$ 29.680.227,43 referentes ao ILL recolhido indevidamente pela Torre Nova
Empr. Imob. Ltda nos anos de 1990 e 1991. O crédito em comento, atualizado com base
na Tabela de Coeficientes anexa à Norma de Execução Conjunta SRF/COSIT/COSAR
no 08 de 27/06/1997 (pagamentos efetuados até dez/1991) e variação da UFIR, totaliza
em 01/01/1996, o montante de R$ 658.930,78, sobre os quais devem ser adicionados
juros equivalentes à taxa SELIC, nos termos do art 72 da IN Receita Federal do Brasil
RFB no 900/2008; e,
• Homologar a compensação vinculada ao pedido de restituição de fl. 02, até o limite do
crédito ora reconhecido.
O Colegiado a quo, julgou improcedente o recurso voluntário, que se limitava à
restituição do ILL em relação à sociedade Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Reproduzindo as razões recursais, as constatações do relatório de e-fls. 850/859 e a decisão da
DRJ, o voto condutor do acórdão recorrido expressa a seguinte conclusão (e-fls. 996 a 1.007):
9 – Não verifico razões para a reforma do julgado, que se baseou em diligência da
fiscalização, após ter assegurado ao contribuinte o devido processo legal e contraditório,
inclusive podendo ter juntado novos documentos na época, e que no caso, o julgador de
piso considerou diversos pontos em favor do recorrente.
10 – A alegação de erro de fato nessa instância recursal, no caso, deve vir acompanhada
de documentos incontestes quanto a esse fato, posto que tais oportunidades de
esclarecimentos e juntada de novos documentos, (que comprovariam a veracidade das
razões recursais), o foram analisadas quando da diligência fiscal e durante o julgamento
do caso em primeiro grau que constatou a não comprovação do alegado direito pelo
contribuinte.
11 – Tomo como razões de decidir parte do Voto do I. Conselheiro Orlando Rutigliani
Berri no Ac. 3001-000.545 j. 17/10/2018, verbis:
[...]
12 - Portanto, por tais razões não conheço da juntada dos documentos de fls. 940/993
em vista de não demonstração de nenhum dos requisitos do art. 16 § 4° do Decreto
70.235/72 e no mérito nego provimento ao recurso.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte opôs embargos de declaração (e-fls.
1.216 a 1.226) em razão de a Turma a quo ter decidido que não foi comprovado o indébito, ao
mesmo tempo que rejeitou os documentos acostados para comprovação, sob o argumento de que
na diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância a Contribuinte teve
assegurada a oportunidade de juntada de tais documentos. Os embargos foram rejeitados,
conforme despacho (e-fls. 1.229 a 1.236), do qual se extrai:
(a) Da contradição entre a oportunização de apresentar documentos em sede de
recurso voluntário e o não conhecimento destes com fundamento n o art. 16, §4°,
do PAF.
O Embargante assim apresentou a questão (fls. 1.221/1.222):
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

A r. decisão embargada utilizou os mesmos fundamentos da decisão proferida
pela DRJ, a qual concluiu que a EMBARGANTE não apresentou qualquer
documento nos autos que comprove a destinação do lucro apurado pela Pedra
Preta, bem como não comprovou o erro formal na retificação da declaração de
DIPJ da empresa Pedra Preta, relativa ao período de 01/01/1989 a 31/12/1989.
Diante disso, o r. acórdão embargado concluiu em sua ementa que, embora
tenha sido dada oportunidade à EMBARGANTE de apresentar documentos
tanto em Manifestação de Inconformidade, quanto em sede de Recurso
Voluntário, esta não apresentou qualquer documento capaz de afastar a
conclusão contida na decisão proferida pela DRJ. Assim, não há como
comprovar o erro de fato alegado por ausência de prova.
De outro modo, ainda na ementa, o r. acórdão apresenta a conclusão de que
houve juntada de documento, mas estes não foram apreciados, pois não foi
apresentada comprovação dos requisitos de admissão de documentos previstas
na lei. Sendo descrito da seguinte forma: "Juntada posterior de documentos no
recurso voluntário, não comprovação dos requisitos do art. 16 § 4° do Decreto
70.235/72. Não conhecimento dos documentos".
Assim, além do r. acórdão contrariar entendimento que vem sendo aplicado pelo
CARF quanto à juntada de documento em sede de recurso voluntário, em
respeito aos princípios da verdade material e formalidade moderada, também
vislumbra-se contradição na decisão, ora embargada, visto que, (i) de um lado
afirma que foi dada oportunidade à EMBARGANTE de apresentar
documentação em recurso voluntário, mas estes não foram apresentados; e (ii)
de outro, afirma que foram apresentados documentos em recurso voluntário,
mas estes não foram apreciados, confrontando os fundamentos da própria
decisão, os quais prejudicam a EMBARGANTE, pois primeiramente é acusada
de não apresentar documentos, e posteriormente, é afirmado que houve
juntada de documentos, mas que estes não foram analisados, estando este
último fundamento em discordância ao entendimento aplicado por este I.
Tribunal, veja:
(...)
(Destaques do original)
Em suma, alega a Embargante contrariedade entre razões de decisão expostas na
ementa acerca dos documentos juntados. No Acórdão como razões de decidir
consta que (fls. 1.005):
[...]
Nota-se que, acerca do ponto, há duas decisões e razões de decidir do julgado. A
primeira diz respeito a documentos de fls. 940/993 que tiveram sua juntada não
conhecida, pois o Colegiado entendeu que: "A alegação de erro de fato nessa instância
recursal, no caso, deve vir acompanhada de documentos incontestes quanto a esse
fato". Já a segunda decisão foi a negativa de provimento ao recurso voluntário no
mérito, pois, após apreciar as razões de fato e de direito tanto de defesa como das
decisões no relatório de diligência e no Acórdão de manifestação de inconformidade da
DRJ/SP1, conclui não verificar " razões para a reforma" do decidido pela DRJ.
Repisando, na ementa consta que foi " Oportunizada, em face do exercício do
contraditório, com a trazida da manifestação de inconformidade/impugnação e do
recurso voluntário, a apresentação de documentos pela empresa interessa"(destacou-
se), todavia, tal aceitação da prova documental neste momento processual sujeita-se à "
comprovação dos requisitos do art. 16§ 4o do Decreto 70.235/72".
Entre estas duas decisões resta claro a coerência interna, uma vez que o Colegiado
entendeu que os documentos apresentados não se plasmam em nenhuma das
hipóteses do art. 16, §4°, do PAF (base legal que justifica o conhecimento de prova
documental) prosseguiu-se à análise do mérito da decisão, a qual consignou não
verificar motivo que justifique a reforma da decisão de piso.
Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

Assim, na medida em que (i) há nexo lógico entre fundamentações e as duas decisões e
(ii) alinhamento (congruência) entre as estas, não há contradição interna a ser eliminada.
(b) Da omissão dos julgadores perante documentos apresentados;
Sobre o ponto, argumenta o contribuinte conforme trechos abaixo (fls. 1.223/1.224):
De outro modo, tais documentos foram apresentados, mas omitidos pelos
Julgadores, pois, conforme consta dos próprios autos nas fls. 400 e 720, a
EMBARGANTE apresentou contrato social da empresa Pedra Preta e de sua
incorporação, demonstrando que na cláusula 5 do contrato social (de forma
idêntica às demais empresas, cujo direito creditório foi reconhecido), havia
informação de que o lucro apurado não era disponibilizado de forma automática
aos sócios cotistas.
(...)
Assim, diferentemente do que foi concluído em relatório de diligencia, a
EMBARGANTE apresentou os documentos que comprovam seu direito
creditório, todavia, tais documentos foram omitidos em total ofensa à verdade
material, princípio basilar no processo administrativo tributário.
(Destaques do original)
Relativamente à questão, verificam-se os seguintes registros na decisão embargada (fls.
1.004/1.005):
[...]
Conforme registrado acima, o Colegiado não silenciou acerca da matéria, enfrentou a
matéria e decidiu em relação à documentação apresentada, para fins de análise do
pedido de Restituição do ILL da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda .
O que se constata nos aclaratórios é contrariedade do contribuinte em relação à
convicção formada pelo Colegiado acerca da apreciação das provas, buscando a
rediscussão desta questão, o que é inadmissível em embargos de declaração. O fato de o
Acórdão decidir contrariamente às pretensões da recorrente não possibilita o uso desta
via eleita, tal inconformismo de mérito não encontra guarida, a não ser na via do recurso
especial, caso atendidos os seus pressupostos.
(c) Da omissão no Acórdão em relação ao Doc. 03.
Relativamente à questão, alega a Contribuinte que (fls. 1.224):
Importante apontar também que houve omissão por parte do r. acórdão, quanto à
demonstração da EMBARGANTE em seu recurso voluntário, de que houve sim
a juntada, em sede de Manifestação de Inconformidade (protocolada em
30/03/2012, pela DERAT/SP 01.18.186-6) (Doc. 03), de declaração informando
a ocorrência de erro formal na retificação da DIPJ do período de 01/01/1989 a
31/12/1989, sob as penas da lei (Doc. 03), visando superar a alegação de falta de
comprovação de erro formal estampado na DIPJ retificadora da empresa Pedra
Preta, transmitida com CNPJ incorreto.
E ainda neste ponto, a EMBARGANTE alerta que tal documento não consta nos
autos do presente processo eletrônico, digitalizado pela Receita Federal do
Brasil, e que, talvez, a não apreciação desse documento também pode ter
prejudicado a correta análise da verdade material envolvida no presente caso.
No Acórdão embargado restou registrado o seguinte a respeito da matéria (fls.
1.005/1.007):
[...]
Acima foram transcritos trechos do Acórdão nos quais o Colegiado manifestou-se sobre
o ponto - documentação trazida pelo Embargante, prova documental que fundamenta
"alegação de erro de fato". Tanto houve enfrentamento da questão que, a um, o
Conselheiro relator expressamente não conheceu "da juntada dos documentos de fls.
940/993 em vista de não demonstração de nenhum dos requisitos do art. 16 § 4° do
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

Decreto 70.235/72" e, a dois, inclusive foi apontada contradição na matéria pelo próprio
Embargante (vide tópico "(a) contradição entre a oportunização de apresentar
documentos em sede de recurso voluntário e o não conhecimento destes com
fundamento n o art. 16, §4°, do PAF", neste despacho).
Logo, não prospera a alegada omissão. (destaques do original)
A Contribuinte interpôs recurso especial em 11/12/2019 (e-fls. 1.334 a 1.352) no
qual arguiu divergência reconhecida conforme despacho de exame de admissibilidade (e-fls.
1.359 a 1.363), do qual se extrai:
A divergência alegada diz respeito à interpretação do art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72, no que diz respeito ao momento de apresentação das provas.
A similitude fática e jurídica entre os casos, assim como a divergência jurisprudencial
entre eles, restou suficientemente demonstrada pela recorrente.
O acórdão recorrido de fato assentou o entendimento de que as provas apresentadas
apenas em sede de recurso não poderiam ser aceitas, ante a não comprovação de
qualquer uma das condições previstas no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 para que
fosse permitida a sua apresentação após a impugnação, consoante registrado na ementa
e nos trechos do voto condutor transcritos pela recorrente no recurso.
De outra banda, os acórdãos paradigmáticos assentaram o entendimento de que as
provas apresentadas após a fase de impugnação devem ser admitidas quando: (i) se
refiram a “questões já debatidas na origem”, no caso do acórdão no 2202-005.496; e
(ii) em qualquer caso, em razão dos princípios da verdade material e da formalidade
moderada (entre outros princípios que regem os processos administrativos em geral), no
caso do acórdão no 9101-002.781.
Nesta ordem de ideias, enquanto o acórdão recorrido não admitiu e não analisou as
provas apresentadas intempestivamente, com base em interpretação mais rigorosa do
art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, os paradigmas, interpretando o mesmo dispositivo
de forma mais benevolente, admitiram e analisaram as provas apresentadas após a fase
de impugnação. O acórdão no 2202-005.496 deu provimento parcial ao recurso, com
base nessas referidas provas, e o acórdão no 9101-002.781, por sua vez, deu provimento
ao recurso especial do contribuinte para determinar o retorno dos autos à turma a quo
para que esta apreciasse os documentos apresentados extemporaneamente.
Inicialmente a Contribuinte esclareceu que diferentemente do que foi abordado
pela Recorrente em seus embargos de declaração, os documentos mencionados pela r. decisão
dizem respeito aos documentos juntados em recurso voluntário (fls. 940-993), e não aos
documentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação ao relatório diligencial, a qual
foi recepcionada pela DERAT em 30.03.2012, conforme protocolo oficial da DERAT (fl. 1.044,
mas não foi juntada aos autos eletrônicos, razão pela qual a Recorrente protestou pela sua
juntada nos embargos de declaração (fls. 1.044-1215).
Na sequência, destaca que ao longo dos fatos ocorridos nos autos do presente
processo, se prestou a apresentar documentos e informações solicitados, dada a complexidade
gerada em razão do enfrentamento da alegação de decadência e depois pela conclusão de
diligência fiscal de forma totalmente desfavorável à Recorrente, bem como o período de tempo
envolvido (20 anos), o presente caso subiu para este E. Tribunal sem apreciação de todos os
documentos juntados, inclusive, sem a juntada de todos os documentos apresentados, omissão
que a Recorrente tentou ver sanada via embargos de declaração, mas não foi observado.
Diante deste cenário, consigna:
Assim, a divergência de interpretação dos referidos dispositivos legais está na aplicação
rígida do artigo 16, § 4o do Decreto n. 70.235/1972, sem, contudo, considerar que para o
presente caso, a juntada posterior de documentos foi para contrapor as novas alegações
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

trazidas na ocasião do julgamento realizado pela DRJ, estando amparada pela alínea “c”
do referido dispositivo que autoriza a juntada posterior para “contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”.
[...]
A recusa na apreciação de documentos com base somente artigo 16 § 4o do Decreto n.
70.235/1972, sem considerar suas exceções e todos as demais garantias processuais,
especialmente o art. 38 da Lei 9.784/1999, inviabiliza a busca da verdade material que é
o pilar do processo administrativo fiscal.
Aplicando os argumentos apresentados acima ao presente caso, é possível afirmar que
rigidez na apreciação das provas deve ser relativizada quanto aos documentos
apresentados tanto os omitidos pela DRJ (declaração de erro formal na retificação da
DIRPJ da Pedra Preta e seu Contrato Social – fls. 1044-1215), quanto os documentos
apresentados em recurso voluntário (DIRPJ retificadora e Balanço da Pedra Preta fls.
940-993), comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do direito creditório
pleiteado.
Demonstrado o dissídio jurisprudencial quanto aos argumentos defendidos pela
Recorrente, relativos aos princípios da verdade material, formalidade moderada e oficialidade,
relativizando a preclusão no processo administrativo, a Contribuinte aduz que o r. Acórdão é
passível de nulidade por desconsiderar documentos juntados aos autos e por não sanar vício
quanto à falta de juntada de documentos apresentados pela Recorrente (fls. 406, 724, 1.044-
1.215).
Na sequência, a Contribuinte relata as ocorrências deste processo e aponta que,
depois de impugnado o relatório de diligência, a DRJ devolveu os autos à DERAT/SP para
correções procedimentais e:
Nesse interim, a Recorrente apresentou nova impugnação com protocolo oficial datado
em 30.03.2012 (não consta dos autos eletrônicos, sendo sua juntada protestada em
embargos de declaração, às fls. 1.044-1.215), em que reitera os argumentos
apresentados anteriormente, complementando a documentação com (i) a declaração de
que, sob as penas da lei, a Recorrente se equivocou ao apresentar em 30.12.1991 a
DIRPJ retificadora do exercício 1990, ano calendário 01.01.1989 a 31.12.1989 da
empresa Pedra Preta com o CNPJ da empresa incorporadora Torre Nova (fl.1051); (ii) o
estatuto social da empresa Pedra Preta (fls. 1053-1055); e (iii) a ata de alteração
contratual (fls. 1056-1061).
Ocorre que a referida impugnação, embora recepcionada pela DERAT, nunca foi
juntada aos autos, e a DRJ realizou seu julgamento baseado somente no relatório
diligencial, sem apreciar os demais documentos levantados pela Recorrente, ocasião em
que o crédito foi parcialmente reconhecido, sendo mantido o indeferimento com relação
à parcela da empresa Pedra Preta, sob alegação de que não foi apresentado nenhum
documento relativo a esta empresa.
Diante disso, foi interposto recurso voluntário (fls. 911-916), destacando as informações
e documentos apresentados pela Recorrente em sua impugnação recepcionada como
manifestação de inconformidade em 30/03/2019 (fls. 1044-1215), e ratificou a
legitimidade do direito creditório da Recorrente com relação à parcela de ILL recolhida
pela empresa Pedra Preta, uma vez que ela, assim como as demais empresas envolvidas,
não tinha em seu contrato social previsão de distribuição automática de lucros (fls. 400-
408, 728-733, e 1.058), possuindo como única peculiaridade a ocorrência de erro formal
no preenchimento de sua DIRPJ do exercício 1990 (ano calendário 1989), que não pode
se sobrepor sobre a verdade material incorrida no presente caso.
Irresignada, a Recorrente segue impugnando o entendimento dos julgadores ad quo,
demonstrando que o V. Acórdão recorrido se prendeu ao relatório diligencial que
restou vencido pela DRJ e não apreciou todos os documentos apresentados antes
do julgamento em primeira instancia e juntada de documentos em recurso
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

voluntário, pautando em formalidades de forma rígida e incompatível com o presente
processo que envolve extensa documentação probatória e longo período envolvido
(20 anos).
Assim, considerando apenas os argumentos e informações levantados pelo relatório
diligencial vencido, o V. Acordão relativizou a verdade material em detrimento da
formalidade absoluta.
Nesse sentido, não pode a administração se omitir à análise de provas que indiquem a
existência de qualquer fato que interfira na constituição da obrigação tributária, não
podendo a interpretação rígida do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1976 ser levada às
últimas consequências, sobrepondo a regra da preclusão sobre a verdade material, sem
qualquer razoabilidade, visto que o presente caso enfrentou diversas questões e se
mostra extenso e complexo, faltando, inclusive, apreciação de documentos apresentados
pela Recorrente e devidamente recepcionados pela DERAT (fls. 1.044). (destaques do
original)
Discorre sobre seu direito à apreciação dos documentos apresentados antes da
decisão DRJ e com o protocolo do recurso voluntário, porque complementares a toda formação
processual e essenciais para a busca da verdade material aqui envolvida. Também menciona a
demonstração de erro formal na retificação da DIPJ da empresa “Pedra Preta” no exercício
1990, e tece considerações acerca do direito creditório em litígio.
Os autos foram remetidos à PGFN em 29/04/2020 (e-fls. 1.364), e retornaram em
30/04/2020 com contrarrazões (e-fls. 1.365 a 1.369) nas quais a PGFN expõe que o devido
processo legal, pressupõe a observância da lei, isto é, às regras processuais e que não é dado ao
julgador fazer “tabula rasa” da lei, a pretexto de se invocar um determinado princípio
processual. Reforça seu argumento de que ao órgão administrativo não é dado deixar de aplicar
a norma pertinente à matéria, sob pena de reconhecer implicitamente a sua
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula n. 2 do CARF.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A matéria admitida em grau de recurso especial versa sobre a possibilidade de
avaliação das provas apresentadas intempestivamente, a luz do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.
Inicialmente, pela peculiaridade do caso concreto, destaca-se que o mérito acerca
do indébito sob litígio foi dirimido pela segunda decisão de primeira instância que reconheceu o
direito ao crédito em relação à Contribuinte e a outras quatro sociedades das cinco por ela
incorporadas, que constam no pedido inicial de restituição do ILL. O não reconhecimento do
indébito se deu exclusivamente em relação a sociedade Pedra Preta Empreendimentos
Imobiliários Ltda, por ter entendido a DRJ, que em relação a essa sociedade, não havia
documentação probatória.
Conforme relatado, a Turma a quo, decidiu não conhecer os documentos que, na
alegação da Contribuinte, comprovariam o indébito em relação à sociedade Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda, posteriormente incorporada, por entender não ser passível
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

de conhecimento os documentos comprobatórios acostados em grau de recurso em razão da não
comprovação das hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Como descrito no acórdão recorrido, com exceção do item “b” abaixo reproduzido
e lá suprimido, a Contribuinte alegara, em recurso voluntário, que:
No entanto, em que pese a 5a Turma da DRJ/SP1 ter reconhecido, em quase sua
totalidade o direito creditório da Recorrente, a mesma não reconheceu os créditos da
empresa incorporada Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda., por entender,
equivocadamente, que não teria havido a comprovação do referido direito creditório da
mesma.
Porém, tal decisão merece ser reformada, pois, conforme a Recorrente já demonstrou
em sua Manifestação de Inconformidade, e reafirmará que a empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda. também é legítima detentora do crédito em
discussão.
[.,..]
a) Erro de fato no envio da DIPJ de 30/12/1991
Inicialmente, cumpre destacar que a ora Recorrente em atendimento à determinação do
D. Fiscal juntou declaração (doc. 02 da Manifestação de Inconformidade) onde
informou, sob as penas da lei, que se equivocou ao apresentarem 30/12/1991 a DIPJ
retificadora do período base de 01/01/1989 a 31/12/1989 no CNPJ 61.914.172/0001-65
(Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda .), sendo o correto o CNPJ
59.499.533/0001-02, então da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda., por
simples erro de fato, face à incorporação da segunda pela primeira em 03/04/1990.
Assim, os julgadores da 5a Turma da DRJ/SP1 deveriam considerar em sua análise a
DIPJ retificadora como sendo da empresa Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários
Ltda. e não como sendo da empresa Torre Nova Empreendimentos Imobiliários Ltda.
b) Contrato social da Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Inicialmente, cumpre informar que a Recorrente, em atendimento ao requerimento do D.
Fiscal da DIORT/SP realizou a juntada do contrato social e todas as suas alterações da
empresa Pedra Preta até a sua incorporação pela empresa Torre Nova, conforme se
comprovam dos docs. 03, 04, 05 e 06 juntados na Manifestação de Inconformidade da
ora Recorrente e constante dos autos.
Conforme se verifica de tais documentos, durante toda a existência da Pedra Preta seus
sócios foram a Sulimob S.A. Empreendimentos Imobiliários (anterior denominação da
Recorrente), com 99,80% das cotas, e a lntraq-Part Administração e Participações Ltda.,
com 0,20% das cotas (empresa que emitiu declaração autorizando a Recorrente pleitear
a restituição do ILL indevidamente recolhido, em atendimento a determinação do D.
Fiscal, conforme doc. 08 da Manifestação de Inconformidade).
Além do mais, verifica-se nas cláusulas 5 do contrato social da Pedra Preta, que os
lucros apurados terão o destino que os sócios-cotistas determinarem, ou seja, não existe
a disponibilização imediata dos lucros aos sócios, fato este que afasta a aplicação do art.
166 do CTN, conforme fls. 07, 08, 09 e 10 do acórdão parcialmente recorrido, que
decidiu favoravelmente às demais sucedidas sobre o direito ao crédito, sendo tal
argumentação também válida à empresa Pedra Preta, conforme comprovantes já
juntados aos autos.
c) Da não disponibilização do lucro pela Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Da mesma forma que a Recorrente comprovou que não houve a distribuição de lucros
no período de 1989 a 1991 das outras empresas limitadas, sucedidas pela Recorrente,
quais sejam: Torre Nova; Morumbi Square e; Barão da Torre, que tiveram seus créditos
reconhecidos pelo acórdão recorrido, também deve ser deferido o direito creditório da
Pedra Preta, pois foi comprovado pelos docs. 19 (DIPJ's `vide item "a" do presente
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

recurso) e 20 (balanços patrimoniais), ambos da Manifestação de Inconformidade, que o
lucro líquido era vertido para a reserva de lucros, e não distribuídos aos sócios.
Para melhor verificação, Eméritos Julgadores, junta-se em apartado neste recurso as
cópias das DIPJ's (doc.03) e dos balanços patrimoniais (doc.04 da empresa Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
No mais, ainda que tivesse havido distribuição de lucro, a competência para se requerer
a restituição permaneceria na empresa Recorrente, tendo em vista a sucessão societária
da Pedra Preta e, ainda, a exigência compulsória do recolhimento do ILL e do AIRE,
sendo que a alíquota do ILL incidente sobre o lucro era de 8% sobre o valor encontrado,
faziam com que os valores fossem integralmente vertidos ao pagamento do ILL e não
distribuídos aos sócios.
Como se vê, a Contribuinte faz referência a vários documentos juntados à
manifestação de inconformidade com o objetivo de contestar as conclusões da decisão da
autoridade fiscal. Contudo, o exame da impugnação juntada aos autos (e-fls. 863/874) evidencia
que a ela somente foram juntados os documentos de representação processual. O recurso
voluntário, por sua vez, está instruído com documentos de representação processual (e-fls.
917/923), intimação da decisão de 1a instância (e-fls. 924/939), declarações de rendimentos
referentes à sociedade Pedra Preta Empreendimentos Imobiliários Ltda (e-fls. 940/990) e balanço
patrimonial desta sociedade (e-fls. 991/993).
Ao apreciar o recurso voluntário, o Colegiado a quo invocou a decisão de 1a
instância e refutou as alegações da Contribuinte, como já transcrito ao norte e aqui reprisado:
9 – Não verifico razões para a reforma do julgado, que se baseou em diligência da
fiscalização, após ter assegurado ao contribuinte o devido processo legal e contraditório,
inclusive podendo ter juntado novos documentos na época, e que no caso, o julgador de
piso considerou diversos pontos em favor do recorrente.
10 – A alegação de erro de fato nessa instância recursal, no caso, deve vir acompanhada
de documentos incontestes quanto a esse fato, posto que tais oportunidades de
esclarecimentos e juntada de novos documentos, (que comprovariam a veracidade das
razões recursais), o foram analisadas quando da diligência fiscal e durante o julgamento
do caso em primeiro grau que constatou a não comprovação do alegado direito pelo
contribuinte.
11 – Tomo como razões de decidir parte do Voto do I. Conselheiro Orlando Rutigliani
Berri no Ac. 3001-000.545 j. 17/10/2018, verbis:
[...]
12 - Portanto, por tais razões não conheço da juntada dos documentos de fls. 940/993
em vista de não demonstração de nenhum dos requisitos do art. 16 § 4° do Decreto
70.235/72 e no mérito nego provimento ao recurso.
Embora mencione, genericamente, que a apresentação de documentos deveria ser
revestida de irrefutabilidade para admissão em sede de recurso voluntário, o voto condutor do
acórdão recorrido, ao final, nega conhecimento aos documentos trazidos nessa peça recursal. Ao
assim proceder em relação às declarações de rendimentos referentes à sociedade Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda (e-fls. 940/990) e ao balanço patrimonial desta sociedade (e-
fls. 991/993), o Conselheiro Relator não avança em seu conteúdo e não confronta estes
documentos com as razões deduzidas no recurso voluntário, possivelmente por entender que uma
das justificativas do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72 deveria acompanhá-los expressamente
na petição apresentada.
No exame de admissibilidade dos embargos concluiu-se de uma forma um pouco
diferente, consignando-se que o Colegiado entendeu que os documentos apresentados não se
Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

plasmam em nenhuma das hipóteses do art. 16, §4°, do PAF (base legal que justifica o
conhecimento de prova documental), e não que esta justificativa não foi expressa, bem como que o
Colegiado não silenciou acerca da matéria, enfrentou a matéria e decidiu em relação à
documentação apresentada, para fins de análise do pedido de Restituição do ILL da Pedra Preta
Empreendimentos Imobiliários Ltda, muito embora assim o tenha feito mediante reprodução da
decisão de 1a instância, antes da afirmação, posterior, de não conhecimento dos documentos
apresentados em recurso voluntário.
Em recurso especial, a Contribuinte inova noticiando outros vícios no processo, em
especial a falta de juntada de uma segunda impugnação apresentada contra a análise de mérito do
pedido de restituição. Referido documento foi apresentado em sede de embargos (e-fls. 1044/1103),
mas sua referência não foi destacada no bojo das omissões e contradição apontadas no acórdão
recorrido, mantendo-se a citação na forma indicada, desde o recurso voluntário, de que documentos
apresentados deixaram de ser considerados na decisão de 1a instância.
Este aspecto, porém, é irrelevante para a caracterização do dissídio jurisprudencial,
vez ser inconteste a negativa de conhecimento aos documentos juntados ao recurso voluntário (e-fls.
940/990) por falta de justificativa expressa em uma das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, como se deduz do que antes exposto a partir do voto condutor do acórdão recorrido e
apesar do que consignado no despacho de admissibilidade de embargos.
E, tais circunstâncias como bem expresso no exame de admissibilidade,
evidenciam dissídio jurisprudencial em face dos paradigmas indicados que admitem o exame de
provas referentes a questões já debatidas na origem (paradigma no 2202-005.496) ou mesmo em
razão dos princípios da verdade material e da formalidade moderada (entre outros princípios
que regem os processos administrativos em geral), como no paradigma no 9101-002.781.
Assim, o presente voto é no sentido de CONHECER do recurso especial da
Contribuinte.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
A questão aqui submetida diz respeito, conforme despacho de admissibilidade, à
possibilidade de uma interpretação mais flexível do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72.
Este Colegiado, embora por vezes com base em diferentes fundamentos, tem
acompanhado o entendimento do ex-Conselheiro André Mendes de Moura, como é exemplo o
voto condutor do Acórdão no 9101-003.927:
[...]
Nesse contexto, o Decreto no 70.235, de 1972 (PAF), que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, trata do assunto:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância. (Grifei)
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da
matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não disponham sobre
nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto.
Por ocasião da manifestação de inconformidade, a Contribuinte apresentou o DARF de
R$1.958,55, visando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado. Ocorre que a
decisão da DRJ votou no sentido de que apenas a apresentação do comprovante de
recolhimento não seria suficiente, e que teria que ter sido disponibilizada documentação
complementar, para demonstrar que os valores pagos no DARF teriam sido oferecidos à
tributação, e mencionou como exemplos o informe de rendimentos e livros contábeis.
Nesse contexto, ao interpor o recurso voluntário, providenciou a Contribuinte a
apresentação de documentação complementar: além da cópia do DARF, foram
disponibilizadas a cópia dos livros Diário e Razão no qual consta lançamento dos
rendimentos e a cópia do informe de rendimentos da fonte pagadora. Por isso, a turma
ordinária do CARF deu provimento ao recurso voluntário.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, ainda que em outra fase processual,
segue o mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para
sua apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da interposição do
recurso voluntário.
Portanto, entendo não haver óbice para se considerar as provas acostadas pela
Contribuinte no caso em tela, apresentadas no prazo legal de trinta dias da ciência da
decisão recorrida e de natureza complementar, não inovando na discussão trazida aos
autos, o que ocorreu no caso concreto.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
especial da PGFN.
O caso sob litígio trata exatamente dessa hipótese, porque a Contribuinte
apresentou documento que afirmou equivalente aos apresentados em relação às demais
sociedades incorporadas, cujo indébito foi deferido em decisão de primeira instância. Em tais
circunstâncias, a apreciação destes documentos em sede de recurso voluntário tem sido admitida
por este Colegiado ainda que o sujeito passivo não justifique a juntada, expressamente, em uma
das hipóteses do art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72, bastando que se verifique tratar de
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão da matéria em litígio, o que os
coloca sob a hipótese do art. 16, §4o, alínea “c” do Decreto no 70.235/72.
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.296 - CSRF/1a Turma
Processo no 13805.009841/98-82

Para além disso, ao analisar mais detalhadamente o processo, inclusive porque
arguído pela Contribuinte em suas razões de recurso especial, constata-se que ela informa lapso
manifesto, que poderia ter influenciado o resultado do julgamento pela Turma a quo, relativo à
não autuação da impugnação complementar ao relatório de diligência, protocolizada junto à
unidade preparadora, Derat/SP, em 30/03/2012 (e-fls. 1.044 a 1.215), ou seja, antes do acórdão
de primeira instância, que julgou a manifestação de inconformidade em 18/12/2012 (e-fls. 895 a
908).
Este lapso guarda relação com os demais argumentos deduzidos em recurso
voluntário, nos quais a Contribuinte questiona a decisão de 1a instância indicando os documentos
que, juntados à manifestação de inconformidade, teriam sido desconsiderados.
Evidenciado que os documentos de e-fls. 940/993 devem ser apreciados pela
instância a quo – e não necessariamente pelo Colegiado a quo, a depender competência
regimental que venha a ser definida para apreciação desta matéria, à época do sorteio destes
autos deslocada da 2a para a 1a Seção de Julgamento - oportuno se mostra que este lapso seja lá
também considerado, com a aplicação das repercussões que se entender cabíveis.
Registre-se, porém, que a Contribuinte requer seja reconhecido o direito
creditório em relação ao crédito da Pedra Preta, não havendo nenhuma questão material que
justifique seu indeferimento ou, que seja reconhecida a nulidade do V. Acordão, tendo em vista a
ofensa ao princípio da verdade material. Contudo, a competência desta instância especial se
limita à solução do dissídio jurisprudencial e este, na forma posta, demanda a correção do vício
que enseja a suposta nulidade mediante restituição dos autos à instância a quo para apreciação
dos documentos juntados ao recurso voluntário, lá não conhecidos, ocasião em que também será
possível dar consequência à alegação de falta de juntada, aos autos, da segunda manifestação de
inconformidade apresentada contra a apreciação de mérito do direito creditório pretendido pela
Contribuinte.
É neste sentido, portanto, que deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte, com retorno dos autos ao colegiado de origem.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital